Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-98.2020.8.11.0078
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001278-98.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDERLEY VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 060.526.094-00 (RECORRENTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO.

VOTO - VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO CREDOR.
INDÍCIO DE FRAUDE.
PHISHING
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXLCUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

2.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder dos demandados, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da instituição financeira. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, realizou o
download
do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

3.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

4.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, é o caso de manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

Aduz a Recorrente que acessou o site do banco GMAC para emitir um boleto de quitação das parcelas restantes do financiamento de seu veículo Chevrolet, oportunidade em que foi gerado um boleto no valor de R$ 7.348,57 (sete mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) emitido pelo banco Santander e com dados do Banco GMAC PAGSEGURO.

Informa que apesar de realizar o pagamento do título foi surpreendido com a negativa de quitação junto a Chevrolet vez que teria feito pagamento de boleto fraudulento. Busca a restituição dos valores, além da condenação das rés ao pagamento de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

I
nconformado, o Recorrente
WANDERLEY VIEIRA DOS SANTOS
,
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Em sessão de julgamento realizada no dia 01/06/2021, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de dar provimento ao recurso interposto para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando as rés ao pagamento, de forma solidária, no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como o valor de R$ 7.348,70 a título de danos materiais.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de negar provimento ao recurso.

No caso em análise, vislumbra-se que apesar de realizado o pagamento do boleto pelo Autor, existem diversos indícios nos autos de que o consumidor foi vítima de fraude, como por exemplo a inversão entre Beneficiário/Pagador do boleto, o que por si só, evidencia o erro grosseiro no boleto falsificado.

No caso concreto, o nome oficial da empresa que realiza o serviço de financiamento junto ao grupo Chevrolet é GMAC Administradora de Consórcios LTDA, contudo, o boleto fraudulento constava como beneficiário BANCO GMAC PAGSEGURO INTERNET S.A:

Com efeito, destaco que a informação acerca dos golpes realizados mediante boleto fraudado é difundido pela própria Chevrolet em seus canais de comunicação, vejamos:
[1]

Deste modo, em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder das Recorridas, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, acessou realizou o
download
do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

Ademais, não incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor a ensejar a respectiva responsabilidade objetiva nele prevista, de maneira que seria imprescindível a comprovação de que os demandados agiram com dolo ou culpa concorrendo com o dano.

O que se constata, na verdade, é que o Recorrente não adotou as diligências mínimas para se certificar da veracidade das informações contidas no e-mail e no boleto bancário, de maneira que a culpa pelo pagamento falso, e em duplicidade, é dele próprio. A propósito, bastava entrar em contato com o banco responsável pelo financiamento para identificar a fraude e evitar o pagamento.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

Portanto, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade dos demandados, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

No mais, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISOR PELA INTERNET EM SUPOSTO SITE DA RÉ RICARDO ELETRO. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA COMPRA NO SITE OFICIAL DA RÉ. PAGAMENTO REALIZADO COM BOLETO. FRAUDE VERIFICADA. CORREIO ELETRÔNICO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO AUTOR. HIPÓTESE DE PHISHING QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOJA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008872228, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019)

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, não comporta reforma a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WANDERLEY VIEIRA DOS SANTOS
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

[1]
https://www.chevroletsf.com.br/pt-br/inicio/alerta-fraude.html

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021